Tribunal: TJPA
Processo: 0809713-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809713-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON COSTA DA SILVA, ALEXANDRE MIRANDA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 288 DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito tramita regularmente, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável – até porque se trata de feio extremamente complexo, decorrente de grande operação da Polícia Civil, contando com 14 (catorze) denunciados, com a expedição de vários mandados de prisão, de busca e apreensão, pleitos de revogação da prisão preventiva – devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade, pelo qual não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar aos réus o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada, o que não se vislumbra no vertente caso.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar dos pacientes, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal. Demonstrado nos autos que os pacientes integram organização criminosa - COMANDO VERMELHO, com grande influência naquela Comarca.

3. O fato de os pacientes apresentarem predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso.

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao segundo dia do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ANDERSON COSTA DA SILVA e ALEXANDRE MIRANDA COSTA,
contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo
nº 0001582-07.2020.8.14.0022
.

O impetrante alega em suma que os pacientes foram denunciados, junto a outros acusados, pelo Ministério Público, tendo este imputado a Alexandre Miranda Costa e Anderson Costa da Silva as infrações previstas nos artigos 33,
caput
, art. 35 e art. 36 da Lei 11.343/2006 e art. 288 do Código Penal Brasileiro (Tráfico, Associação para o Tráfico, financiamento ou custeio ao Tráfico de Drogas e Associação Criminosa, respectivamente).

Alega que os pacientes encontram-se encarcerados cautelarmente há quase 03 (três) anos, mais de 1000 (UM MIL) dias, sem culpa formada, sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual.

Aduz que não há justa causa para a prisão preventiva e que há excesso de prazo na manutenção da medida segregacionista.

Desta feita, requer que seja concedido o
mandamus
em caráter liminar para revogar a prisão preventiva, ante a suposta ilegalidade e no mérito confirmar a liminar.

Em 20.06.2023
foi indeferida a liminar pleiteada
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
e requisitadas informações da autoridade coatora.

Prestadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...)
Honrado em cumprimentá-lo, atendendo a solicitação feita nos autos do Habeas Corpus no 0809713-96.2023.8.14.0000, referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura dentre os denunciados ALEXANDRE MIRANDA COSTA e ANDERSON COSTA DA SILVA, registrado sob o n° 0001582-07.2020.8.14.0022, incurso às penas dos art.33, caput e § único, art.35 e art. 36 da Lei no 11.343/2006.

Constam nos autos que os pacientes foram presos em 07.07.2020 decorrente da investigação da 5a etapa, denominada Núcleo 5, referentes à Operação “VENTO NORTE, os quais noticiaram a atuação de vários denunciados, dentre eles os pacientes, na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes. Durante as investigações houve levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, motivo pelo qual foram instaurados 07 (sete) inquéritos policiais distintos.

A Denúncia foi oferecida em 27.11.2020 (id 21527093) e recebida em 30.11.2020 (id 21579853).

Houve pedido de Revogação das Prisões em 23.07.2020 (id 18500894 e id 18499512), sob o fundamento de não terem encontrado drogas, armas, dinheiro ou outro material ilícito.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (id 18787279).

Em 17.09.2020, houve decisão indeferindo o pedido de revogação das Prisões Preventivas, sob o fundamento da quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de no 0004785-45.2018.8.14.0022), terem demonstrado intensa participação dos referidos suspeitos na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico). E, em razão do risco de reiteração criminosa pois,
o indiciado ALEXANDRE MIRANDA COSTA já fora condenado em outra ação penal (0138409-98.2015.8.14.0022), e estava cumprimento pena (execução penal no 000002379.2017.8.14.0067), em regime aberto, tendo descumprindo as condições e o indiciado ANDERSON COSTA DA SILVA, responder a outra ação penal (No 0000593-38.2014.8.14.0401), e já fora beneficiado com sursis processual, tendo sido revogado o benefício por descumprimento das condições impostas
(id 19731983).

Em 17.12.2020 houve novo pedido de revogação de prisão em favor de Anderson Costa da Silva (id 22073702). O Ministério Público desta vez se manifestou favorável ao pedido (id 22531935).

Em 28.01.2021, Alexandre Miranda Costa entrou com pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelares (id 22801482). O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido (id 23001306).

Em 03.09.2021, houve nova decisão também indeferindo ambos os pedidos, por risco de reiteração delitiva, pois ambos respondem e já descumpriram decisões criminais. Ademais,
há indícios que Anderson atuaria ativamente no comércio de drogas em alta escala, em Igarapé-Miri, principalmente de substância conhecida como “Crack”, que possui alto poder deletério, em parceria com seu pai “Alenquer”
. Já no que concerne a Alexandre, também haveriam indícios de que ele atuaria ativamente na comercialização de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, em associação com outros denunciados, tais como seus irmãos “Molequinho” e “Anderson”, e seu pai “Alenquer”,
integrando célula criminosa da Facção Comando Vermelho
(id 36393467).

Em 25.08.2022, houve audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvidas as testemunhas requeridas pelo Ministério Público (id 75705932). E, no dia 16.09.2022, houve audiência de continuação, com o interrogatório dos acusados (id 77486941).

Em 04.04.2023, houve novo pedido de revogação da prisão (id 90231273).

Em 16.06.2023, foi indeferido o pedido de revogação de prisão dos pacientes pelos motivos já explanados (id 94349030).

O processo está em fase de recebimento das alegações finais
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e
denegação do
writ
.

O impetrante peticionou comunicando que o feito está em fase de diligências, havendo requerimento do representante ministerial para que fossem juntadas as mídias das interceptações telefônicas, que ainda não ocorreu.

Juntou documentos do feito, quais sejam a manifestação do Ministério Público requerendo as diligências, e ainda, a decisão que deferiu a solicitação das mídias pela autoridade coatora.

Acolhi a prevenção arguida em meu favor e determinei nova remessa ao representante ministerial para manifestação, que entendeu que não havia motivos para modificação da manifestação.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece prosperar.

Alega o impetrante o
excesso de prazo na formação da culpa,
visto que a
custódia do paciente já perfaz 03 (três) anos, sem que se tenha encerrado a instrução criminal
, superando qualquer parâmetro de razoabilidade, mormente em se considerando que
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
e ainda, que são réus primários, tem bons antecedentes e tem residência fixa.

Tal argumentação
não merece guarida
, pois, segundo os documentos acostados aos autos, inclusive, as informações judiciais, os pacientes foram presos na data de 07.07.2020. A denúncia foi oferecida em 27.11.2020 e recebida em 30.11.2020, já tendo ocorrido a audiência de instrução e julgamento, estando verdadeiramente em fase de diligência, posto que o
Parquet
de primeiro grau solicitou que fossem juntadas as mídias das escutas telefônicas, que já foram solicitadas a autoridade coatora.

Em consulta ao PJE-1º Grau, vê-se que
o feito aguarda a juntada das mídias pela autoridade coatora
.

Desta feita, vê-se que
o feito tramita dentro dos limites da normalidade
, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável, até porque
se trata de feito extremamente complexo
, decorrente de grande operação da Polícia Civil - VENTO NORTE, contando com 14 (catorze) denunciados, com a expedição de vários mandados de prisão, de busca e apreensão, pleitos de revogação da prisão preventiva, restituição de bens apreendidos, transferência de presídio, tendo havido vários desdobramentos da referida operação.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito, tendo, inclusive, procedido a instrução do feito que já se encontra em fase de diligências, dando-lhe dar maior celeridade.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONTEMPORANEIDADE. DOMICILIAR DE PAI. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS NESTA CORTE SUPERIOR EM MANDAMUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.850/2013. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS. MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES PELAS DEFESAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As alegações relativas aos fundamentos da prisão preventiva, bem como acerca da sua contemporaneidade, da necessidade de reavaliação da medida constritiva, nos termos do art. 316 do CPP, e as que dizem respeito à necessidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar, não foram examinadas pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado. Da mesma forma, o Tribunal de origem também não analisou a alegação relativa à extensão da liberdade provisória concedida aos corréus. Assim, fica impedido seu exame no presente recurso. 2. É certo que na petição inicial do recurso, sequer houve menção a eventual omissão do Tribunal de origem na análise das apontadas alegações, razão pela qual o pedido de tal avaliação no presente agravo regimental constitui inovação recursal, de inadmissível conhecimento. 3. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente já foram examinados nesta Corte Superior nos autos do HC 713.420/MG, no qual foi mantida a custódia, ante a idoneidade dos fundamentos que a justificaram. Assim, quanto ao ponto, verifica-se a inadmissível reiteração de pedido. 4. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 5.
No presente caso, a complexidade das ações penais relacionadas na denominada "Operação Balada", as quais foram movidas pelo Ministério Público mineiro em desfavor de 247 acusados pela suposta formação de organização criminosa dedicada ao narcotráfico, que teria movimentado, nos últimos dois anos, valores que somariam cerca R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), tendo as ações sido desmembradas, e, por si só, revela o elevado grau de dificuldade imposta ao Juízo de primeiro grau para dar curso à instrução criminal dos feitos. Tal contexto, é certo, mostra-se potencializado pelo fato de que a defesa dos acusados é patrocinada por inúmeros profissionais da advocacia, que, com peculiar denodo, vem manejando inúmeros requerimentos defensivos junto ao Juízo e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como perante essa Corte Superior, cabendo ressaltar, inclusive, o manejo de exceção de incompetência em relação ao Juízo de primeiro grau, o qual foi desprovido, bem como diversas alegações de nulidades e requerimentos de diligências, o que tem obstado o encerramento do feito
. 6. Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem verificou-se que já foram realizadas audiências de instrução e julgamento, tendo, ainda, sido expedidas cartas precatórias, estando o feito aguardando diligências requeridas pela defesas dos réus. Nesse contexto, não merece reforma o acórdão recorrido, porquanto não há falar, no presente caso, em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de imprimir a celeridade possível ao complexo processo, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário a suposta delonga desarrazoada na tramitação do feito. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 165.436/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

No tocante ao pleito de
substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, ainda que seja o monitoramento eletrônico
, também
não lhes assiste razão
.

Vale pontuar que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, caput e § único, art. 35 e art. 36 da Lei n° 11.343/2006, bem como o art. 288 do CPB
, tendo o magistrado
a quo
proferido decisão na data de 16.06.2023 reanalisando novo pedido de revogação da prisão dos pacientes, sob os seguintes fundamentos:

“(...) As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Em relação ao denunciado ANDERSON COSTA DA SILVA, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comércio de drogas em alta escala, nesta cidade de Igarapé-Miri, principalmente de substância conhecida como “Crack”, que possui alto poder deletério, em parceria com seu pai “Alenquer”, e outros acusados, evidenciando vínculo associativo, conforme se observa da transcrição de fls. 140/141. Além disso, integraria grupo criminoso ligado a Facção Comando Vermelho.

Em relação ao denunciado ALEXANDRE MIRANDA COSTA, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comercialização de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, em associação com outros denunciados, tais como seus irmãos “Molequinho” e “Anderson”, e seu pai “Alenquer”, integrando célula criminosa da Facção Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento do tráfico e a criminalidade local.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos acusados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Ressalte-se que o acusado ANDERSON COSTA DA SILVA também responde por outra ação penal (Processo nº 0000593-38.2014.8.14.0401), o que representa risco de reiteração delitiva.

Observe-se que o acusado ALEXANDRE MIRANDA COSTA já fora condenado em outra ação penal (0138409-98.2015.8.14.0022), e estava cumprimento pena (execução penal nº 000002379.2017.8.14.0067), em regime aberto, tendo descumprido as condições, o que demonstra propensão a prática criminosa, e representa risco de reiteração delitiva.

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

Ressalte-se também que as condições subjetivas favoráveis do paciente por si só não obstam a decretação de prisão preventiva, se presentes seus pressupostos autorizadores, o que ocorre no caso em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No que tange a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, entendo que, em que pese os acusados se encontram custodiados há mais 02 (dois) anos, não há que se falar em excesso de prazo, haja vista a complexidade da causa em comento, pois o processo originou-se uma investigação complexa, que abrange vários réus (quatorze denunciados), com cumprimento de ato fora da comarca, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de ALEXANDRE MIRANDA COSTA e de ANDERSON COSTA DA SILVA, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão (...)”
.

Como se vê, a constrição cautelar dos acusados se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da
periculosidade demonstrada pelos pacientes
, bem como pelo seu estado de liberdade, uma vez que tudo leva a crer pertencerem eles a uma
organização criminosa voltada à prática de crimes com habitualidade e como meio de vida - FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO
, sendo necessária a decretação de sua custódia cautelar, para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

Destarte, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que os custodiados estão sob a acusação de tráfico e organização para o tráfico e associação criminosa, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se os pacientes são possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. Até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada. Oficie-se ao juízo coator para que envide as providências necessárias para o julgamento do feito com a máxima urgência cuidando da reavaliação da necessidade da prisão do paciente.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 02/10/2023